Tribunal: TJMT
Processo: 1028391-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028391-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELMA RODRIGUES DIAS - CPF: 025.904.221-80 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. LEI No 13.964/2019.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela agravante contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, referente à condenação por homicídio qualificado, em razão de sua reincidência específica em crimes hediondos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da fração de 3/5 para a progressão de regime da recorrente, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, considerando a reincidência específica em crimes hediondos.

III. Razões de decidir

3. A alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 determinou o cumprimento de 60% da pena (fração de 3/5) para progressão de regime aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados.

4. A recorrente possui condenação anterior pelo crime de homicídio tentado, considerado hediondo, o que caracteriza reincidência específica, mesmo na forma tentada, conforme artigo 1o da Lei no 8.072/90.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que o crime hediondo tentado não descaracteriza sua natureza, mantendo-se o rigor na aplicação de 60% (fração de 3/5) para progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A aplicação de 60% (fração de 3/5) para a progressão de regime é direcionada aos reincidentes específicos em crimes hediondos, conforme o disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, abrangendo também os crimes hediondos praticados na forma tentada.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VII; Lei no 8.072/90, art. 1o; CP, art. 14, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 723.863, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.05.2022; TJ-SP, Agravo de Execução Penal no 0015807-41.2023.8.26.0071, Relator Renato Genzani Filho, j. 01/02/2024.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
SUELMA RODRIGUES DIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0001101-17.2009.8.11.0021, que determinou a aplicação da fração de 3/5 para o cálculo da progressão de regime referente à condenação pelo crime de homicídio qualificado, objeto da Ação Penal no 1000632-65.2020.8.11.0021, em razão de a sentenciada ser reincidente.

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a fração de 3/5 (cumprimento de 60% da pena) é aplicável apenas aos réus reincidentes específicos em delitos hediondos ou equiparados, o que não é o caso da apenada, que, à época do fato,
“era primária em crime de homicídio qualificado com resultado morte”
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma da decisão agravada, com a retificação do atestado de pena para que conste o percentual de 50% em relação ao crime de homicídio qualificado para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea
“a”
, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a agravante
Suelma Rodrigues Dias
cumpria pena que totalizava
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
, em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal no 0000844-26.2008.8.11.0021, cuja pena é de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática da infração prevista no art. 121, caput, c/c § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; trânsito em julgado: 09/02/2009;

Segunda guia:
oriunda da Ação Penal no 0000392-74.2012.8.11.0021, cuja pena é de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão; pela prática das infrações previstas no
art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
; trânsito em julgado: 07/04/2014.

No curso do cumprimento da pena, a agravante incorreu na prática do
delito previsto no 121, § 2o, inciso II, do Código Penal
, sendo condenada, nos autos da Ação Penal no 1000632-65.2020.8.11.0021, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 16/12/2022.

Em virtude da reincidência e por se tratar de crimes hediondos, o Juízo
a quo
, em 20/08/2024, determinou a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime referente à condenação oriunda da Ação Penal no 1000632-65.2020.8.11.0021.

Irresignada com a decisão supramencionada, a agravante interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que a fração de 3/5 (cumprimento de 60% da pena) é aplicável apenas aos réus reincidentes específicos em delitos hediondos ou equiparados, o que não é o caso da apenada, que, à época do fato,
“era primária em crime de homicídio qualificado com resultado morte”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De início, é importante destacar que, anteriormente, a Lei dos Crimes Hediondos estabelecia a fração de 3/5 como requisito temporal para a progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos que fossem reincidentes, sem qualquer distinção entre a reincidência comum ou específica.

Todavia, com o advento da Lei no 13.964/19, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, que promoveu alterações em diversos dispositivos normativos, incluindo o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir, em seu inciso VII, o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime,
“se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Com efeito, constata-se que a agravante, ao ser condenada pelo crime de homicídio qualificado nos autos no 1000632-65.2020.8.11.0021, já possuía uma condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de homicídio tentado.

Nesse ponto, é importante ressaltar que a agravante é reincidente específica em crime hediondo, visto que a tentativa configura apenas uma causa de diminuição de pena, conforme disposto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sem modificar a natureza do delito. Ademais, tal entendimento encontra amparo no
caput
do artigo 1o da Lei no 8.072/90, que dispõe que os crimes nela previstos, mesmo quando praticados na forma tentada, também são classificados como hediondos.

Desta forma, destaco que, como já mencionado, a legislação vigente é clara ao estabelecer que os apenados por crimes hediondos ou equiparados, que possuam condenação anterior por delito dessa mesma natureza (reincidentes específicos), somente poderão progredir de regime carcerário após o cumprimento de 60% da pena aplicada, correspondente à fração de 3/5 fixada pelo juízo de origem.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execuções Penais estabeleceu novos lapsos para a progressão de regime. 2. Hipótese de aplicação do percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, dado que o agravante, registrando uma condenação pelo art. 12 da Lei 6.368/76, com cumprimento de pena em 20/6/2012, veio a praticar o tráfico de drogas em 17/3/2015, com posterior condenação. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 723863 SP 2022/0043025-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
SUELMA RODRIGUES DIAS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025